Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0714360-29.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela IGREJA EVANGÉLICA VERBO DA VIDA contra a r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento de custas processuais, nos seguintes termos: [...] A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do NCPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. No caso em tela, a parte autora é entidade religiosa e dispõe de rendimentos oriundos da contribuição dos fiéis, dízimos, ofertas e doações, como consta em seu estatuto. Ainda que não tenha fins lucrativos, isso não afasta o dever de arcar com as despesas processuais, notadamente se dispõe de recursos, tanto que paga regularmente aluguel mensal superior a R$ 100 mil, como se vê no contrato de locação. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do NCPC. A agravante aduz que seus ganhos, auferidos com doações, dízimos e ofertas, são utilizados para seu custeio e manutenção na assistência religiosa, assim como alega não ter fins lucrativos. Argumenta que sua situação econômica foi prejudicada em face das consequências advindas da pandemia do COVID-19, que obrigou a paralização de suas atividades. Afirma que a previsão de reabertura dos templos religiosos não aliviará a situação, pois a maioria dos fieis é composta de pessoas do grupo de risco, que continuarão impedidos de frequentar o local. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, reforma da r. decisão para que seja confirmada a gratuidade. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). E, certo de que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, depreende-se, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, embora seja transparente os efeitos econômicos decorrentes da pandemia do COVID-19, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, vez que a agravante se limitou a alegar genericamente a redução de seus ganhos, bem como a ausência de fins lucrativos. Aliás, diversamente do sustentado, o contrato de locação de imóvel anexado aos autos[2], cujo aluguel mensal ultrapassa o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), resulta em falta de crível solidez acerca de sua alegação no que toca à hipossuficiência. Nesse quadro, resta afastada a probabilidade do direito. A propósito, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, seja a tutela de urgência, seja o efeito suspensivo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16452739. [2] Id. 63576587, na origem [processo n.o 0703384-06.2020.8.07.0018].